Tribunal: STF
Processo: Rcl 57677
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-26
Data de publicação: 2023-01-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Juracy Terezinha Pereira de Oliveira contra acórdão proferido pela 4ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária de Minas Gerais (Processo 1000559-23.2021.4.01.3820), que teria violado o que decidido por esta CORTE no julgamento do Tema 529-RG (RE 1.045.273, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES).



    Na inicial, a parte Reclamante apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1): 



    “Entretanto, no presente caso, apensar de ainda ser cabível R.E. a esta Corte Suprema, a excepcionalidade do caso admite o cabimento da presente reclamação, buscando evitar ainda mais prejuízos à Reclamante, pois, da propositura de RE perante o juizado, até o juízo de admissibilidade pelo Juiz Coordenador das Turmas, poderá transcorrer meses, senão anos, sem qualquer decisão, o que impediria a análise do RE pelo STF e seus juízes, e assim, a impossibilidade de se analisar a não aplicação de tese firmada por este tribunal pelas instancias ordinárias, como no caso.



    Como veremos a seguir, o caso trata de rateio de pensão por morte entre a esposa do de cujos e terceira pessoa, o que foi vedado pelo Supremo.



    A terceira pessoa ajuizou ação pedindo o rateio da pensão, pensão por morte que a esposa/viúva já recebia pelo INSS.



    O juízo de piso julgou procedente a ação, ordenado o rateio da pensão por morte, inclusive deferindo tutela de urgência não requerida pela Autora.



    Ajuizado Recurso Inominado com pedido de efeito suspensivo, a Turma manteve a sentença por seus próprios fundamentos, sem se manifestar acerca do pedido de efeito ativo, daí a excepcionalidade do caso, considerando que, em nossa ótica, há violação clara ao decido pelo STF no bojo RE 1045273, relator Ministro MIN. ALEXANDRE DE MORAES (Tema 0529), e o tempo que se levará, até que o Extraordinário suba ao Supremo, poderá comprometer ainda mais a situação da Reclamante, visto que os valores descontados de sua pensão e transferidos à terceira pessoa/Reclamada, dificilmente serão revistos.



    Assim, a reclamação tem o objetivo de aplicar o efeito suspensivo à Tutela de Urgência deferida em primeiro grau, e ordenar novo julgamento do caso, com a aplicação da Tese firma pela Suprema Corte, como veremos a seguir.



    […]



    A controvérsia posta a julgamento refere-se a possibilidade de reconhecimento jurídico de eventual dependência econômica, devido a uma ultrapassada união estável e de casamento concomitantes, com o consequente rateio de pensão por morte.



    […]



    Já o acórdão aqui reclamado, além de não se manifestar acerca do pedido de deferimento de efeito ATIVO ao recurso inominado, sequer analisou a violação constitucional quanto a não observância do citado julgado, e manteve a sentença que rateou o benefício de pensão por morte entre a corré/Reclamante (esposa do falecido) e a autora da ação/reclamada (ex-companheira com quem o falecido teve um filho), contrariando assim a tese firmada pelo STF que vetou, inclusive para fins previdenciários, o reconhecimento de vínculo/dependência, servindo a presente reclamação para a garantia da observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, como se verá, de forma detalhada, pelas razões a seguir informadas.”.



    Ao final, requer liminarmente “[s]eja atribuído a esta reclamação, efeito suspensivo, cassando a antecipação da tutela deferida, tendo em a não observância e violação de tese firmada pelo STF”. No mérito, pede a “procedência da presente reclamação, para que seja anulados o acórdão e a sentença, bem como, com, determinado o retorno dos autos a origem para a realização da A.I.J, com a consequente oitiva das testemunhas já arroladas (Ids 980537653 e 903882065), cancelada imotivadamente, pelo juízo de piso” e, no eventual indeferimento, subsidiariamente, a procedência da reclamação para “cassar/reformar o r. acordão para que o órgão prolator, realize novo julgamento do Recurso Inominado, aplicando o decidido pelo Supremo Tribunal Federal, quanto a tema 529, bem como, pela inexistência de sentença transitada em julgado, que tenha analisado o mérito e concedido alimentos a Reclamada/Autora, e/ou com base no fundamento subsidiário de extinção da obrigação de prestar alimentos pela morte” (eDoc. 1, fl. 15 e 16).



    É o relatório. Decido.



    DEFIRO a gratuidade de justiça, pois não há elementos que possam afastar a presunção de insuficiência de recursos de que trata o parágrafo 3º do art. 99 do CPC.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988 do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.”.



    Registre-se que a presente Reclamação foi protocolada nesta CORTE em 18/1/2023. Desse modo, é inaplicável, ao caso sob exame, o art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”), uma vez que, segundo informações obtidas no sítio eletrônico do Tribunal Regional Federal da 6ª Região, o processo encontra-se em trâmite, aguardando decurso do prazo para interposição de recurso.



    O parâmetro de confronto invocado é o decidido no Tema 529-RG (RE 1.045.273, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 9/4/2021). Ali ficou estabelecida a seguinte ementa:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 529. CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. RATEIO ENTRE COMPANHEIRA E COMPANHEIRO, DE UNIÕES ESTÁVEIS CONCOMITANTES. IMPOSSIBILIDADE.



    1. A questão constitucional em jogo neste precedente com repercussão geral reconhecida é a possibilidade de reconhecimento, pelo Estado, da coexistência de duas uniões estáveis paralelas, e o consequente rateio da pensão por morte entre os companheiros sobreviventes - independentemente de serem relações hétero ou homoafetivas.



    2. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL tem precedentes no sentido da impossibilidade de reconhecimento de união estável, em que um dos conviventes estivesse paralelamente envolvido em casamento ainda válido, sendo tal relação enquadrada no art. 1.727 do Código Civil, que se reporta à figura da relação concubinária (as relações não eventuais entre o homem e a mulher, impedidos de casar, constituem concubinato).



    3. É vedado o reconhecimento de uma segunda união estável, independentemente de ser hétero ou homoafetiva, quando demonstrada a existência de uma primeira união estável, juridicamente reconhecida. Em que pesem os avanços na dinâmica e na forma do tratamento dispensado aos mais matizados núcleos familiares, movidos pelo afeto, pela compreensão das diferenças, respeito mútuo, busca da felicidade e liberdade individual de cada qual dos membros, entre outros predicados, que regem inclusive os que vivem sob a égide do casamento e da união estável, subsistem em nosso ordenamento jurídico constitucional os ideais monogâmicos, para o reconhecimento do casamento e da união estável, sendo, inclusive, previsto como deveres aos cônjuges, com substrato no regime monogâmico, a exigência de fidelidade recíproca durante o pacto nupcial (art. 1.566, I, do Código Civil).



    4. A existência de uma declaração judicial de existência de união estável é, por si só, óbice ao reconhecimento de uma outra união paralelamente estabelecida por um dos companheiros durante o mesmo período, uma vez que o artigo 226, § 3º, da Constituição se esteia no princípio de exclusividade ou de monogamia, como requisito para o reconhecimento jurídico desse tipo de relação afetiva inserta no mosaico familiar atual, independentemente de se tratar de relacionamentos hétero ou homoafetivos.



    5. Tese para fins de repercussão geral: ‘A preexistência de casamento ou de união estável de um dos conviventes, ressalvada a exceção do artigo 1723, § 1º, do Código Civil, impede o reconhecimento de novo vínculo referente ao mesmo período, inclusive para fins previdenciários, em virtude da consagração do dever de fidelidade e da monogamia pelo ordenamento jurídico-constitucional brasileiro’.



    6. Recurso extraordinário a que se nega provimento.”



    A presente reclamação é manifestamente incabível.



    O ato impugnado refere-se ao acórdão do recurso inominado, cuja fundamentação é a seguinte (eDoc. 8): 



    “PREVIDENCIÁRIO. SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.



    1. Trata-se de recursos interpostos pelo INSS e pela corré contra sentença que julgou adequadamente a lide. Transcrevo:



    […] 



    Havendo mais de um beneficiário, deve ser observada a tese fixada pela TNU, ao julgar o Tema 223 (Paradigma PEDILEF 5004295520174058109): ‘O dependente absolutamente incapaz faz jus à pensão por morte desde o requerimento de habilitação tardia, na forma do art. 76 da Lei 8.213/91, havendo outro dependente habilitado, do mesmo ou de outro grupo familiar’, com a ressalva de que esse entendimento só deve ser aplicado aos pedidos de habilitação tardia formulados em decorrência de óbitos ocorridos após a revogação do art. 79 da Lei nº 8.213/91, o que ocorreu com a edição da Lei nº 13.846/2019 (19.06.2019), por evidente incompatibilidade entre a tese fixada e o mencionado dispositivo legal, transcrito a seguir: 



    […] 



    CASO CONCRETO



    Trata-se de um benefício previdenciário nos termos do art. 74, caput, da Lei 8.213/1991 de prestação contínua e paga exclusivamente aos dependentes do segurado que falecer.



    A concessão de pensão por morte está condicionada ao preenchimento dos seguintes requisitos: a) morte do instituidor; b) qualidade de segurado do instituidor e c) qualidade de dependente do requerente.



    O óbito do pretenso instituidor em 31.08.2020 e a sua qualidade de segurado estão devidamente demonstrados na certidão de óbito (433502884) e CNIS (469254445, fl. 25), tendo sido instituído o benefício de pensão por morte em favor da corré Juracy Terezinha Pereira.



    Resta a análise da qualidade de dependente da requerente em relação ao instituidor da pensão. Nesse aspecto, verifico que a sentença transitada em julgado proferida nos autos do processo nº 0202181-56.2013.8.13.0079, da 1ª Vara de Família e Sucessões da Comarca de Contagem/MG (774069459, fls. 64/66), estipulou o pagamento de alimentos em favor da autora, constituindo prova plena da sua qualidade de dependente em relação ao de cujus.



    Certo é que com o falecimento do segurado, a pensão alimentícia se extingue, passando a ex-companheira a ter direito à pensão por morte, no mesmo percentual que os demais beneficiários. 



    Com efeito, o INSS reconheceu, em contestação, que a parte autora era dependente do falecido em virtude do recebimento de pensão alimentícia (464737365), o que reforça o entendimento de que ela faz jus ao benefício de pensão por morte.



    Assim, cumpridos os requisitos para a concessão do benefício, contando a parte autora com 70 anos (nascida em 02.04.1950 – ID 433428933) na data do óbito do ex-companheiro, é de se deferir o benefício de pensão por morte de forma vitalícia, em rateio com a outra pensionista, Juracy Terezinha Pereira, retroativamente à data do óbito (31.08.2020 - ID 433502884), vez que formulado o requerimento administrativo antes do decurso de noventa dias (DER – 15.09.2020 – ID 469254445), nos termos do art. 74, I, da Lei 8.213/91.



    Isso posto, julgo procedente o pedido, extinguindo o vertente processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do CPC, para condenar o INSS a conceder à parte autora o benefício de pensão por morte vitalícia, em rateio com a outra pensionista, Juracy Terezinha Pereira, com data de início (DIB) na data do óbito do segurado Ezequiel Marques de Oliveira (31.08.2020), bem como ao pagamento das parcelas atrasadas, com observância da prescrição quinquenal, nos termos da súmula STJ 85, limitadas na data do ajuizamento ao valor de alçada do JEF quanto às parcelas vencidas.



    (...)



    Antecipo os efeitos da tutela para determinar a imediata implantação do benefício ora deferido, com DIP no primeiro dia do mês corrente, devendo o INSS comprovar nos autos, em 60 (sessenta) dias, sua implantação, sob pena de multa diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), calculada com base em dias corridos, que incidirá a partir do fim desse prazo, se houver o descumprimento injustificado. Nenhum recurso será recebido sem comprovação da implantação.



    Havendo concordância sobre os valores das parcelas atrasadas, expeça-se a RPV.



    […]



     



    2. Não houve cerceamento de defesa no cancelamento da audiência já que foi juntado aos autos a cópia da sentença transitada em julgado que estipulou o pagamento de alimentos em favor da autora, constituindo prova plena da sua qualidade de dependente em relação ao de cujus.



    3. Em matéria previdenciária, deve-se flexibilizar a análise do pedido contido na petição inicial, não entendendo como julgamento extra ou ultra petita a concessão de benefício diverso do requerido na inicial, desde que o autor preencha os requisitos legais do benefício deferido. Precedentes.



    4. Confirmo a sentença pelos próprios fundamentos, com base no art. 46 da Lei 9.099/95 c/c art. 1º da Lei 10.259/2001.



    5. Condeno os recorrentes vencidos ao pagamento de: a) despesa com perícia (se realizada); b) custas processuais (se delas não for isento); c) reembolso das custas que tenham sido adiantadas pela parte vencedora; d) honorários advocatícios de sucumbência fixados em 10% sobre o valor das prestações vencidas até a sentença (Súmula 111 do STJ) (ou sobre o valor da causa, se não houver valor de condenação), exceto se o recorrido estiver representado pela Defensoria Pública da União, nos termos da Súmula 421 do STJ, ou se não estiver representado por advogado (revogação da Súmula 45 das Turmas Recursais de Minas Gerais). Caso o recorrente vencido seja beneficiário de gratuidade da justiça, fica suspensa a exigibilidade da condenação ao pagamento de despesas, custas e honorários advocatícios de sucumbência, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.”



    No caso particular, a referida decisão é passível de ser impugnada por meio de recursos adequados. 



    Note-se que até o presente momento não consta informação atinente ao julgamento, ou sequer à interposição, de Recurso Extraordinário na origem. Ressalto que, quando suscitada a inobservância de repercussão geral, a jurisprudência da SUPREMA CORTE é firme no sentido de se exigir o percurso de todo o iter processual, ultimado na interposição de agravo interno contra a decisão que nega seguimento a Recurso Extraordinário (art. 1.030, I e § 2º, do CPC).



    Nessas circunstâncias, é evidente que não houve o pleno exaurimento das instâncias recursais na origem o que inviabiliza o ajuizamento desta ação. Conforme prescreve o art. 988, § 5º, inciso II, do CPC, o esgotamento dos meios recursais a quo é pressuposto para o cabimento da Reclamação, quando tem por fundamento a exigência de respeito a precedente julgado por esta SUPREMA CORTE, em regime de Repercussão Geral (Rcl 23.476-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe 18/8/2016; Rcl 25.446, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 1º/3/2017; Rcl 25.523, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 14/2/2017; Rcl 23.337,Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 25/11/2016). 



    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já se pronunciou, por diversas vezes, no sentido de que a reclamação constitucional não deve ser utilizada como sucedâneo recursal ou atalho processual para postular diretamente no STF a observação de precedente vinculante estabelecido sob a sistemática da Repercussão Geral, por não ser substitutivo de recurso ou de ação rescisória (Rcl 31.486 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 19/11/2018, DJe de 26/11/2018; (Rcl 16.038 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 30/10/2014). 



    Diante do exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se.



    Brasília, 26 de janeiro de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente